Tribunal: TJDFT
Processo: 0740341-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo no 0740341-89.2022.8.07.0000 Apelante(s) HARUR RODRIGUES DA SILVA Apelado(s) DISTRITO FEDERAL Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de agravo de instrumento interposto Harur Rodrigues da Silva contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva (processo coletivo n. 32.159/97) movido contra o Distrito Federal, recebeu o requerimento de instauração do feito executivo e autorizou, desde já, “a expedição de RPV, em caso de renúncia da parte credora ao valor excedente a dez salários mínimos”. Opostos embargos de declaração pela parte exequente, ora agravantes, estes foram rejeitados pelo Juízo de origem, que expressamente assentou que “eventual requerimento sobre a aplicação do teto de 20 salários mínimos para a expedição de RPV será apreciado oportunamente” (ID 141169548). Em suas razões recursais (ID 41714784), o agravante sustenta, em suma, que o teto para expedição de RPV, no feito executivo de origem, corresponderia a 20 (vinte) salários-mínimos, conforme autoriza a Lei n. 6.618/20. Aduz que a “Lei n. 6.618/2020 presume-se constitucional e, portanto, deve ser aplicada imediata e obrigatoriamente aos processos em curso, por força do art. 14 do CPC, visto se revestir natureza processual”. Enumera precedentes judiciais em pretenso amparo aos seus argumentos. Diz que não haveria óbice à aplicação, à espécie, do teor da Lei n. 6.618/20, que teria ampliado o teto para pagamento de valores via Requisição de Pequeno Valor (RPV) no âmbito do Distrito Federal. Requer, ao fim, a antecipação da tutela recursal, para fixar, desde logo, “em 20 (vinte) salários mínimos o teto para expedição de requisição de pequeno valor – RPV”. No mérito, pede que o recurso seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada e confirmar a medida liminar. Preparo recolhido (ID 41714786). É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal. Para antecipação dos efeitos da tutela recursal, aplica-se o art. 300 do CPC, que estabelece os seguintes requisitos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Já o efeito suspensivo pode ser concedido se a imediata produção de efeitos da decisão recorrida representar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme o parágrafo único do art. 995 do CPC. Na espécie, não se encontram evidenciados, por ora, os requisitos necessários para concessão da medida liminar. Isso porque, analisando-se o teor da r. decisão agravada, sequer se observa, a princípio, que a questão relativa ao teto de expedição de RPV tenha sido apreciada pelo Juízo de origem, tendo em vista a expressa ressalva, no ato judicial recorrido, de que “eventual requerimento sobre a aplicação do teto de 20 salários mínimos para a expedição de RPV será apreciado oportunamente” (ID 141169548). É dizer, não se observa, neste instante, que o tema relativo ao teto para expedição de RPV tenha sido devidamente apreciado pelo Juízo de origem, de modo que sua apreciação por esta instância julgadora, neste instante, poderia denotar indevida supressão de instância. Não se verifica, portanto, a probabilidade de provimento do recurso. Por outro lado, anote-se que o simples caráter alimentar inerente à verba honorária, por si só, não é suficiente para denotar perigo de dano grave ou de difícil reparação à parte recorrente, que pode aguardar o julgamento final do presente recurso por esta instância julgadora. Por esses motivos, não se observa, nesta análise inicial, a presença dos requisitos necessários para o deferimento da medida liminar pleiteada. Ressalva-se, ao fim, qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, é certo que o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária após a oitiva da parte agravada, quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro a medida liminar vindicada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Cumpridas essas determinações, retornem conclusos. Brasília, 28 de novembro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora